Tribunal: CARF
Processo: 15889.000102/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000102/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
LUCIANE SPALLA FURQUIM BROMATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É licita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos que deu
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução das despesas médicas que relacionou
em seu voto. Os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira
deram provimento parcial em menor extensão e a Conselheira Renata Toratti Cassini votou pelas
conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Augusto Sekeff
Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Junior, Francisco
Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura
(suplente convocado), Ana Claudia Borges de Oliveira. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000102/2006-58
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000102/2006-58

Relatório
Iniciou-se em abril de 2006 com o Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.03.00-2006-00224-6 (fl. 04) que, conforme Termo de Início de Fiscalização (fl. 18), a
Contribuinte Recorrente foi intimada para:
[...]
- recibos médicos originais emitidos por Maria Cecilia Bertoldi Aruth (R$ 10.500,00) e
Márcio Ribeiro Nogueira Ramos (R$ 6.500,00), cujos valores foram informados em sua
DIRPF/Ex. 2002 (ano-calendário 2001);
- recibos médicos originais emitidos por Rafael Pereira Grejo (R$ 10.065,00), Marcos
Fernando Cavicchioli (R$ 1.600,00), Renato Girão Ventura (R$ 6.900,00), Márcio
Ribeiro Nogueira Ramos (R$ 7.200,00) e Maria Cecilia Bertoldi Aruth (R$ 6.000,00),
cujos valores foram informados em sua D/RPF/Ex.2003 (ano-calendário 2002);
- recibos médicos originais emitidos por Rafael Pereira Grejo, no montante de R$
11.000,00, informado em sua DIRPF/Ex. 2004 (ano-calendário 2003);
- documentos, hábeis e idôneos, que comprovem o efetivo pagamento das despesas
médicas acima relacionadas;

Intimada em 28/04/2006 (AR de fl. 19), a Contribuinte apresentou justificativa
(fls. 20-21) e documentos (fls. 22-54).
Diante da situação, foi lavrado o auto de infração (fls. 05-13) e Termo de
Verificação Fiscal (fls. 14-17) contra a Contribuinte que, intimada, apresentou impugnação
tempestivamente (fls. 78-80) e documentos (fls. 81-160).
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL), por unanimidade, converteu o julgamento em diligência, conforme despacho no
135/08 (fls. 169-171) para:
[...] Desta forma, proponho o encaminhamento desses autos à DRF/Bauru/SP para a
realização de diligência, na forma dos artigos 18 e 29 do, Decreto n° 70.235 de 1972,
modificado pela Lei n° 8.748 de 09/12/93 e do artigo 10 da Portaria MF n° 58, de 17 de
março de 2006, do Ministro de Estado da Fazenda, a fim de:
a) INTIMAR as pessoas relacionadas no item 11 da fi. 14, a fim de que informem se
houve a efetiva prestação de serviços médicos a autuada. Caso positivo, comprovem de
forma inequívoca o recebimento;
b) CONSOLIDAR, em relatório circunstanciado, as informações prestadas em
atendimento à presente diligência;
c) DAR ciência a contribuinte do resultado da diligência;
d) CONCEDER a impugnante o prazo de 30 (trinta) dias para, se for o caso, manifestar-
se sobre o resultado da diligência;
e) APRESENTAR quaisquer outras informações e anexar outros documentos que
considere úteis ou necessários ao julgamento do presente feito;
f) ENCAMINHAR os autos a esta DRJ para continuidade do julgamento administrativo.
No intuito de aperfeiçoar a constituição do crédito tributário, não é excessivo reforçar
orientação para que sejam observados os seguintes procedimentos de caráter geral,
quando e no que couber:
a) Incluir nas intimações que vierem a ser expedidas em razão da diligência, observação
no sentido de que as informações prestadas deverão ser apresentadas por escrito,
inclusive as razões de eventual não atendimento, ainda que parcial.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000102/2006-58

h) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que se
considere úteis ou necessários ao prosseguimento do julgamento do presente processo.
c) Lavrar despacho de juntada quando da anexação de documentos ao processo.
d) Caso sejam juntados documentos ao processo, sem que estejam no original,
autenticar as cópias conforme estabelece o parágrafo único do artigo 5° do Decreto n.°
83.936, de 1979.
e) Consolidar em relatório circunstanciado as informações prestadas em atendimento à
presente diligência, prestando os esclarecimentos solicitados, detalhando as
providências adotadas bem como seus resultados, indicando a eventual apresentação de
novos elementos e fazendo, se for o caso, referência às folhas do processo onde se
encontrarem documentos a que se referir.
f) Com o relatório acima referido, e, se for o caso, com a manifestação do sujeito
passivo, encaminhar o presente processo a esta DRJ para prosseguimento do julgamento
administrativo.

Com o retorno das intimações aos prestadores de serviços, a Contribuinte
Recorrente apresentou manifestação (fls. 222-223) e apresentou novos documentos (fls. 224-
225).
Posteriormente, foi emitido relatório conclusivo (fls. 233-235).
Encaminhado os autos para julgamento, 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), por unanimidade, julgou procedente o
lançamento conforme ementa (fls. 236-240):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Diante da inidoneidade de recibos
apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas médicas em ano-
calendário anterior, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento relativos
aos anos-calendário objeto da lide. Sem isso, o simples recibo ou a declaração do
suposto prestador dos serviços são insuficientes para comprovar a despesa, justificando
a glosa.
Lançamento Procedente

Intimada (AR de fl. 247), a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 249-253)
em 05/10/2009, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000102/2006-58

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 168-182) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Do Mérito
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)

O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000102/2006-58

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
Quando do julgamento, negou-se provimento à impugnação visto o entendimento
de que ausente a comprovação dos serviços prestados e a divergência na confirmação pelo
profissional emitente dos recibos, assim como vícios documentais, como destaco:
[...] 11. Consta no Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/14, que um dos motivos que
levou à seleção do contribuinte para ser fiscalizado em relação aos exercícios 2002 a
2004, foi a utilização, no exercício de 2001, de recibos emitidos por Vanir Alexandre
Cavicioli, recibos estes declarados inidôneos, conforme Ato Declaratório Executivo n°
14/2004.
12. Dentre os documentos apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal,
encontram-se recibos emitidos por Rafael Pereira Grejo. Os recibos emitidos por este
profissional demonstram que para período dos anos-calendário de 2002 e 2003, um
membro da família foi submetido a tratamento fisioterápico, embora a contribuinte
tenha alegado que ela "devido a enfermidade, necessita constantemente de
acompanhamentos médicos, exames laboratoriais, controle dentário, fonaudiológico e
fisioterápicos" (grifou-se).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000102/2006-58

13. Nos recibos emitidos por Renato Girão Ventura, cópia às 34/31, a fiscalização já
havia constatado que nos mesmos constava o símbolo Cr$ utilizado para expressar a
unidade monetária denominada CRUZEIRO, extinta em 31/07/1993, indicando que
foram impressos em data anterior a 1993. Tal profissional quando intimado em sede de
diligência negou que tenha prestado serviço a contribuinte, fls. 117.
14. Como o contribuinte, utilizou no exercício 2001 recibos considerados inidôneos
emitidos por Vanir Alexandre Cavicioli, e devido aos fatos relatados nos itens 12 e 13
acima, entendo que a Fiscalização estava autorizada a exigir outros elementos capazes
de formar a convicção de que todas as despesas médicas informadas pelo contribuinte,
nos exercícios 2002 a 2004, foram efetivamente realizadas.
15. Sendo assim, o contribuinte, para comprovar as despesas médicas referentes a todos
profissionais relacionados no item 11 da fl. 14, deveria trazer aos autos documentos
aptos a demonstrar o efetivo pagamento (cópia de cheques, extrato bancário, etc) e/ou a
efetiva prestação dos serviços. Caso o pagamento tenha sido efetuado em dinheiro,
restaria ao contribuinte juntar outros documentos (exames médicos, orçamentos, fichas
de atendimento, etc.) que, em conjunto, formasse a convicção de que o serviço foi
efetivamente prestado.
16. Como o contribuinte não logrou êxito em demonstrar o efetivo pagamento e/ou a
efetiva prestação dos serviços, considero corretas as glosas efetuadas pela Fiscalização.

Neste sentido, tem-se que os profissionais intimados (diligência de fls. 169-171),
assim retornaram:
i.
Maria Cecília Bertoldi Aruth (fl. 175) - em resposta (fls. 212) a profissional afirmou a
prestação dos serviços e os valores de R$ 10.500,00 em 2001 e R$ 6.000,00 em 2002,
conforme declaração da Contribuinte. Recibos fls. 23-25 e fls. 46-50;
ii.
Rafael Pereira Grejo (fl. 177): em resposta (fls. 199-201) o profissional afirmou a
prestação dos serviços e os valores de R$ 10.065,00 em 2002 e R$ 11.000,00 em 2003,
conforme declaração da Contribuinte. Recibos fls. 32-35 e fls. 52-54;
iii.
Marcio Ribeiro Nogueira Ramos (fl. 176): em resposta (fl. 216) o profissional afirmou a
prestação dos serviços e os valores conforme recibos já apresentados nos autos, conforme
declaração da Contribuinte. Recibos fls. 26-30 e fls. 41-45;
iv.
Marcos Fernando Cavicchioli (fl. 178): em resposta (fl. 194) afirmou a prestação dos
serviços, os valores e respectivos cheques de pagamento, totalizando o valor de R$
1.600,00. Recibo fl. 36; e,
v.
Renato Girão Ventura (fl. 179): em resposta (fl. 184) o profissional informou que não
prestou qualquer serviço à Contribuinte Recorrente, no qual solicitou, inclusive,
orientações e providências para apuração de eventual crime. Valor de R$ 6.900,00.
Recibos fls. 37-40.
Neste sentido, ao analisar os recibos apresentados, vê-se que todos possuem todos
os requisitos exigidos de acordo com o artigo 8°, § 2°, inciso III da Lei n° 9.250/95, em moeda
corrente e com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Inclusive os recibos apresentados pelo profissional Renato Girão Ventura que informou que não
prestou os serviços.
Ainda em relação às informações prestadas pelo profissional Renato Girão
Ventura (fl. 184), além dos recibos cumprirem as obrigações legais, tem-se que não consta nos
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000102/2006-58

autos qualquer providência tomada pelo mesmo, ou pela própria fiscalização para apuração de
eventual fraude. Logo entendo pela admissibilidade dos mesmos.
Destaco que, em análise às declarações de imposto de renda da Contribuinte (fls.
58-72), tem-se que os valores comportam tais gastos.
Por fim, destaco o Ato Declaratório Executivo no 14 (fl. 55), de 25 de junho de
2004, juntado pela fiscalização quanto aos recibos emitidos por Vanir Alexandre Cavicioli,
conforme teor:
São INIDÔNEOS, para todos os efeitos tributários, os RECIBOS DE PAGAMENTO
DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO emitidos em nome ou pelo contribuinte
VANIR ALEXANDRE CAVICIOLI, CPF 061.830.258-10, com domicílio na Rua
Francisco Marangoni, 427, em BURITAMA-SP, no período de 01/01/1999 a
31/12/2002, por serem ideologicamente falsos e, portanto, imprestáveis e ineficazes
para a dedução da base de cálculo do imposto de renda, por quaisquer usuários, em
razão do contido na Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz
objeto do Processo Administrativo número 10820.001338/2004-11.

Acontece que este profissional não está relacionado nas diligências e nem nas
intimações.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário no sentido de reestabelecer
as deduções apresentadas pela Contribuinte conforme declaração e respectivos valores e
exercícios abaixo:
Profissional
Serviço
Valor
Ano
Maria Cecília Bertoldi Aruth
Fonoaudióloga
R$ 10.500,00
2002
Maria Cecília Bertoldi Aruth
Fonoaudióloga
R$ 6.000,00
2003
Marcio Ribeiro Nogueira Ramos
Dentista
R$ 6.500,00
2002
Marcio Ribeiro Nogueira Ramos
Dentista
R$ 7.200,00
2003
Rafael Pereira Grejo
Fisioterapeuta
R$ 10.065,00
2003
Marcos Fernando Cavicchioli
Dentista
R$ 1.600,00
2003
Renato Girão Ventura
Dentista
R$ 6.900,00
2003

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário no sentido de reestabelecer as deduções apresentadas pela Contribuinte conforme
declaração e respectivos valores e exercícios.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000102/2006-58

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do I. Relator quanto à dedutibilidade dos recibos
apresentados.
Em verdade, os requisitos mínimos para admissibilidade dos recibos das despesas
informadas na Declaração de Ajuste Anual estão estabelecidos no inc. III do § 2o do art. 8o da
Lei no 9.250/95, bem recordado pelo I. Relator.
Entretanto, este dispositivo deve ser analisado conjuntamente com o § 3o do art.
11 do Decreto-Lei no 5.844/43, que assim dispõe:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
...
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
No caso concreto, em face aos indícios apurados no curso do procedimento fiscal,
dentre estes a declaração de despesa médica amparada com recibo inidôneo em ano-calendário
anterior (ex vis o excerto da ementa do acórdão da DRJ/Belém), a autoridade lançadora julgou,
por bem, exigir também a comprovação da efetiva prestação dos serviços e pagamentos.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Diante da inidoneidade de recibos
apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas médicas em ano-
calendário anterior, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento relativos
aos anos-calendário objeto da lide. Sem isso, o simples recibo ou a declaração do
suposto prestador dos serviços são insuficientes para comprovar a despesa, justificando
a glosa. (grifei)
A isto também junto a informação do profissional da saúde Renato Girão Ventura
que declarou não haver prestado a qualquer serviço à contribuinte, elemento indiciário que exige
de melhor sorte à recorrente a prova demandada pela fiscalização e não atendida.
Sendo assim, em que pese ter obedecido os requisitos de regularidade formal do
inc. III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a
efetiva prestação dos serviços e pagamentos, em meu entender indispensável na situação posta,
devendo, em leitura sistemática do texto legal com o disposto no § 3o do art. 11 do Decreto-Lei
no 5.844/43, ser rejeitada a dedução.
Bom recordar que, nos casos de dedução da base de cálculo do IRPF das despesas
informadas na Declaração de Ajuste Anual, o ônus da prova é deslocado ao contribuinte nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de seu
direito.
Assim, diante do quadro apresentado, não veja alternativa senão confirmar a glosa
das despesas.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital